Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716689-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA 435 DO STJ. BAIXA DO CNPJ NAS RECEITAS FEDERAL E DISTRITAL. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 630, firmou a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 3. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). 4. A presunção estabelecida pela Súmula 435 do STJ é relativa e, portanto, pode ser elidida por prova da sociedade executada ou do sócio no sentido de que o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular. 5. A baixa da empresa na Junta Comercial e na Receita Federal são apenas etapas do encerramento de sua existência. Não presta, por si só, para elidir a presunção de irregularidade da dissolução prevista pela Súmula 435. Precedentes do STJ. 6. Como o cancelamento da inscrição da sociedade empresária nas Receitas Federal e Distrital não tem aptidão para afastar a presunção de dissolução irregular da empresa, a decisão agravada deve ser cassada. 7. Necessário o retorno dos autos à origem para que, após ouvidos a sociedade executada e o sócio a quem se pretende redirecionar a execução fiscal, o juízo analise se houve a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica. 8. Recurso provido. Decisão cassada. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a indevida desconsideração da personalidade jurídica da empresa insurgente, com o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente. Salienta que a mera presunção da utilização da pessoa jurídica de forma abusiva e dissimulada, o inadimplemento da obrigação e o encerramento irregular das atividades empresariais não são fundamentos hábeis para requerer o incidente de desconsideração referido. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465 (ID 45164117). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. É mister acrescentar que também não cabe admitir o recurso, com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005